Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708183-15.2021.8.07.0000 PACIENTE: WISLON HENRIQUE DA SILVA MENDES IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor WISLON HENRIQUE DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal o excesso de prazo para a formação da culpa. Paciente preso em decorrência de conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, de delito tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei no. 11.343/2006 (ação penal n. 0712179-52.2020.8.07.0001). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. DELCIO HENRIQUE DA SILVA) que o paciente está preso desde o dia 20-março-2020, portanto, há quase um ano, tendo sido cumprido o mandado de prisão na 32a Delegacia de Polícia, onde o paciente se apresentou espontaneamente. Afirmou que policiais se dirigiram à residência do paciente, com o objetivo de localizar apetrechos utilizados em crime de homicídio, não encontrando nada neste sentido, mas localizando drogas. Detalhou que o paciente já foi absolvido em relação ao delito contra a vida e que está preso apenas pelo crime de tráfico. Asseverou que não há previsão para o sentenciamento do feito, uma vez que, em data recente, o julgamento foi convertido em diligência, sendo certo que o réu possui o direito de ser julgado em prazo razoável e que o paciente ou sua Defesa não deram causa à demora. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Conforme certificado nos autos, foi impetrado, recentemente, outro “habeas corpus” em favor do paciente (D 24201998). Registre-se que aquele “mandamus” (HCCrim 0753293-71.2020.8.07.0000) já havia sido impetrado sob o mesmo fundamento do presente, tendo sido a ordem denegada, porque esta Turma entendeu que não estava configurado o alegado excesso de prazo, uma vez que não se constatou desídia do Juízo de origem, bem como destacou que a Defesa contribuiu para o atraso, uma vez que requereu diversas diligências, teve que ser intimada três vezes para ajustar o rol de testemunhas, dentre outros atos. Confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO CONTÍNUA. ATRASOS PELA PANDEMIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA, PROCRASTINAÇÃO OU MOROSIDADE ESTATAL. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não há falar em excesso de prazo se não houve desídia, mínima procrastinação ou morosidade por parte da autoridade judiciária que, ao contrário, mostrou-se eficiente na decisão dos pedidos formulados pelas partes e no impulsionamento do feito, o qual somente se estendeu além do período considerado, em regra, razoável, pelas circunstâncias peculiares do caso, além do contexto de pandemia que afetou a tramitação dos processos judiciais. 3. Desde a prisão do paciente (em 20-março-2020), o feito tramitou continuamente, recebendo andamentos mensalmente, sendo que alguns atrasos decorreram: da inviabilidade de realização de audiência para oitiva das testemunhas policiais sem a presença do réu, em contexto de pandemia, pela recusa da Defesa; da necessidade do Juízo intimar a Defesa, por três vezes, para ajustar o rol de testemunhas; do pedido da Defesa de substituição de testemunhas, excepcionalmente deferido pelo Juízo; da exigência da Defesa de intimação pessoal das testemunhas e condução coercitiva; das diligências adotadas pela autoridade judiciária para averiguar as alegações feitas pelo réu, em autodefesa, no sentido de ter sido torturado pelos policiais; e dos insistentes pedidos de relaxamento da prisão, formulados pela Defesa no bojo da ação penal, que inviabilizaram a conclusão dos autos para sentença. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1313353, 07532937120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente que a alegação de excesso de prazo pode ser renovada com o passar do tempo, no entanto, esse tema foi objeto de manifestação desta Turma em data recente, 04-fevereiro-2021, portanto, há pouco mais de 30 (trinta) dias, de maneira que o presente “habeas corpus”, impetrado tão pouco tempo depois, deve ser interpretado como reiteração de pedido. De se destacar que não existe um prazo determinado, fixado em lei, especificamente para a renovação da alegação de excesso de prazo, no entanto, o razoável seria aguardar ao menos o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para a revisão necessidade da prisão preventiva, pois o que o referido acórdão apreciou, ao fim, foi se havia ou não motivo para a manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo razão, portanto, no momento, para esta Turma se manifestar novamente sobre a questão. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator